Tribunal: TJSP
Processo: 1016848-52.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – ANTERIOR AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTE JULGADA IMPROCEDENTE – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O CONTEXTO FÁTICO – AUTORES QUE COMPROVARAM A PROPRIEDADE DO BEM – RÉ QUE NÃO COMPROVOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA COMPRA DO IMÓVEL EM CONJUNTO COM O FALECIDO – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO FRÁGEIS

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – ANTERIOR AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTE JULGADA IMPROCEDENTE – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O CONTEXTO FÁTICO – AUTORES QUE COMPROVARAM A PROPRIEDADE DO BEM – RÉ QUE NÃO COMPROVOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA COMPRA DO IMÓVEL EM CONJUNTO COM O FALECIDO – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO FRÁGEIS ÀS SUAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.